Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada, em sede de contrarrazões (ID 15053646). Publique-se. Intime-se.